Tribunal: STF
Processo: RE 522196
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. URV.
   CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO
   STF.
1.      O percentual relativo à conversão da URV há de ser
   considerado a partir da data do efetivo pagamento da
   remuneração.
2.      A hipótese dos autos impõe o reexame de fatos e
   provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do
   STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.